Tribunal: TJMT
Processo: 1033428-20.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033428-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERANY PESSOA DA SILVA - CPF: 708.373.611-17 (EMBARGADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO – NECESSIDADE INEXISTENTE SE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA NA PRESENTE LIDE – PRECEDENTES DO STJ

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que não tenha quitado as custas de processo anteriormente ajuizado, a autora tem direito ao prosseguimento de lide proposta depois se nela é beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ora embargante.

Esta alega a existência de matéria de ordem pública consistente na ausência de condição da ação pelo não recolhimento das custas processuais a que foi condenada em processo anterior, extinto sem resolução do mérito, que tramitou no Juizado Especial (n. 8027690-52.2018.8.11.0001).

Requer que seja determinado o condicionamento do recebimento de quaisquer valores nestes autos sem a comprovação da quitação das referidas custas processuais.

A embargada não se manifestou (ID. 166338159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega a existência de matéria de ordem pública consistente na ausência de condição da ação pelo não recolhimento das custas processuais a que foi condenada em processo anterior, extinto sem resolução do mérito, que tramitou no Juizado Especial (n. 8027690-52.2018.8.11.0001).

Requer que seja determinado o condicionamento do recebimento de quaisquer valores nestes autos sem a comprovação da quitação das referidas custas processuais.

Sobre o tema, é matéria assente no Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO. DISPENSA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA DEMANDA ATUAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte autora e determinara o recolhimento das custas processuais. III. O Tribunal de origem, a par de dar parcial provimento ao recurso, deferindo, à parte recorrente, o benefício da assistência judiciária, condicionou o recebimento da nova demanda ao recolhimento das custas e honorários advocatícios fixados na demanda idêntica, anteriormente proposta, nos termos do art. 268 do CPC/73, de vez que "a concessão de justiça gratuita somente é válida à parte agravante nos autos principais (nº 0025304-24.2014.4.03.6100), não podendo retroagir para a ação anteriormente proposta (nº 0013797-06.2014.4.03.6100)". IV. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em descompasso com o entendimento perfilhado por esta Corte, segundo o qual, para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2°, do CPC/2015) - segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta - fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.208.487/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2010; REsp 1.673/ES, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 26/10/1992. V. Acórdão recorrido reformado, pela decisão ora agravada, a fim de afastar a obrigação de a autora comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior Ação Ordinária 0013797-06.2014.4.03.6100, como requisito para propositura da presente demanda. VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.585.256/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO. DISPENSA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA DEMANDA ATUAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte autora e determinara o recolhimento das custas processuais. III. O Tribunal de origem, a par de dar parcial provimento ao recurso, deferindo, à parte recorrente, o benefício da assistência judiciária, condicionou o recebimento da nova demanda ao recolhimento das custas e honorários advocatícios fixados na demanda idêntica, anteriormente proposta, nos termos do art. 268 do CPC/73, de vez que "a concessão de justiça gratuita somente é válida à parte agravante nos autos principais (nº 0025304-24.2014.4.03.6100), não podendo retroagir para a ação anteriormente proposta (nº 0013797-06.2014.4.03.6100)". IV. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em descompasso com o entendimento perfilhado por esta Corte, segundo o qual, para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2º, do CPC/2015)- segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta - fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.208.487/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2010; REsp 1.673/ES, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 26/10/1992. V. Acórdão recorrido reformado, pela decisão ora agravada, a fim de afastar a obrigação de a autora comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior Ação Ordinária 0013797-06.2014.4.03.6100, como requisito para propositura da presente demanda. VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1585256 SP 2016/0040268-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2020). (Sem destaque no original).

Assim, como nos presentes autos a justiça gratuita foi deferida à autora/apelada (ID. 160872373), não havia exigibilidade do recolhimento das custas processuais de demanda anteriormente ajuizada.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023